Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. ELABORAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIDOS. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o laudo pericial.
2. No caso, o laudo realizado pelo perito do juízo observado os requisitos objetivos para sua elaboração, conforme definidos no art. 473 do CPC, não havendo motivo para invalidar o trabalho realizado. 2.1. Conforme definido pela legislação processual, o laudo promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. 2.2. Desta feita, conforme salientou a decisão recorrida, a elaboração do laudo pericial atendou aos critérios estabelecidos na legislação (art. 473 do CPC), não havendo motivo para impedir a homologação do trabalho técnico realizado ou que afaste a lisura da prova técnica produzida em observância a norma processual.
3. De outro lado, a irresignação da parte acerca do “impacto ambiental que resultará da remoção das edificações”, “custo de recuperação por hectare”, “possibilidade de regularização fundiária”, se referem à valoração do próprio conteúdo do laudo pericial, o qual deverá ser levado a efeito em momento oportuno, por ocasião do julgamento da lide, quando serão expostos pelo magistrado os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, na forma do art. 479 do CPC. 3.1. Portanto, inexistem elementos que apontem qualquer irregularidade no laudo pericial, uma vez obedecidos os requisitos previstos o artigo 473 do CPC.
4. Recurso desprovido.